Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-80.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Suposto enriquecimento sem causa atribuído à ré, na condição de intermediadora de pagamentos, em serviços de construção civil. Abordagem constitutivo/reparatória. Juízo de improcedência. Apelo da autora. Parcial provimento, para julgar a demanda parcialmente procedente.